Tribunal: TJES
Processo: 5001714-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-06-14

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do CP
C
,
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º
”,
sendo que as hipóteses do parágrafo segundo não se aplicam ao presente caso.

Também n
ão se desconhece
que
a
jurisprudência
majoritária
vem
atribuindo

compreensão
ampla à expressão salário
e

albergando todos os
créditos decorrentes da atividade profissional, incluindo
as
verbas rescisórias e indenizatórias trabalhistas.

2. Na espécie, a
o
contrário do alegado pelo agravante,
verifica
-se que
os avalistas
pleitearam
, em sede de
e
mbargos à
e
xecução
(ID 1113775 e ID 1113776)

e d
e

pedido de
medida c
autelar (ID 1113749),
o arresto
do crédito trabalhista pertencente a
o recorrente
, ocasião na qual indica
ra
m que a rubrica de maior valor devida ao executado possui natureza indenizatória,
ou seja, sem caráter alimentar
, por se tratar
de
lucro cessante
e, como tal,
passível de penhora.
E
sta
é

a melhor interpretação a ser dada no caso concreto,
neste momento processual,

para fins de garantir ao credor ao menos o recebimento de parte de seu crédito, sem onerar demasiadamente o devedor/agravante.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001714-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CIPRIANO TALIULI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.

RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do CP
C
,
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º
”,
sendo que as hipóteses do parágrafo segundo não se aplicam ao presente caso.

Também n
ão se desconhece
que
a
jurisprudência
majoritária
vem
atribuindo

compreensão
ampla à expressão salário
e

albergando todos os
créditos decorrentes da atividade profissional, incluindo
as
verbas rescisórias e indenizatórias trabalhistas.

2. Na espécie, a
o
contrário do alegado pelo agravante,
verifica
-se que
os avalistas
pleitearam
, em sede de
e
mbargos à
e
xecução
(ID 1113775 e ID 1113776)

e d
e

pedido de
medida c
autelar (ID 1113749),
o arresto
do crédito trabalhista pertencente a
o recorrente
, ocasião na qual indica
ra
m que a rubrica de maior valor devida ao executado possui natureza indenizatória,
ou seja, sem caráter alimentar
, por se tratar
de
lucro cessante
e, como tal,
passível de penhora.
E
sta
é

a melhor interpretação a ser dada no caso concreto,
neste momento processual,

para fins de garantir ao credor ao menos o recebimento de parte de seu crédito, sem onerar demasiadamente o devedor/agravante.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
1
714
-
76
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CARLOS ES EDUARDO CIPRIANO TALIULI

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID 1113721 e ID 1115514)
interposto por
CARLOS EDUARDO CIPRIANO TALIULI
em face de decisão
(ID 1113791)
prolatada pelo
Juízo da
4
ª Vara
Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES,
que, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
autuada sob o

nº 0004712-40.2019.8.08.0011

ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, deferiu a constrição dos valores a serem recebidos pelo executado n
o bojo
da Reclamação Trabalhista

nº 000
166
2-
02
.20
17
.
5.17.
0
132
.

Em suas razões
o
agravante
pugna, inicialmente, pelo benefício da gratuidade da justiça. A
duz, em síntese,
que:

I)
os valores devidos n
a

Reclamação Trabalhista nº
000
166
2-
02
.20
17
.
5.17.
0
132
ainda não foram liquidados e definidos, restando prematura a ordem de bloqueio; II) os próprios avalistas,
em sede de embargos,

indicaram
bem
imóvel
apto a garantir a execução, pedido que
não foi analisado
pelo magistrado;
III) os valores discutidos na referida demanda possuem caráter salarial, sendo impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC);
IV) o montante cobrado pelo banco exequente não possui caráter alimentar, estando fora da exceção prevista no art. 833, §2º, do CPC
;
V) a constrição deferida pelo juízo ocorreu antes mesmo do transcurso do prazo de citação,
não havendo
requerimento do credor em relação à medida deferida; VI) o prazo para pagamento do débito ainda não se encerrou.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo o pedido (ID 1130606).

Pois bem.

De início
, defiro o pedido de assist
ência judiciária gratuita, na medida em que o agravante encontra-se no estado de hipossuficiência na forma da lei, satisfazendo plenamente o disposto no art. 99, § 3º do CPC.

Q
uanto ao cabimento,
rememoro
que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,

do CPC/15,

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Na origem,
o
Banco do Brasil ajuizou Execução de Título Extrajudicial
em desfavor do agravante e dos avalistas
Vanderlei Alves Cabral e Maria Izabel Besse Cabral
,

por meio da qual
busca
o recebimento da
quantia de
R$ 407.729,65 (
Q
uatrocentos e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos),
dívida
oriunda da

N
ota de
C
rédito
R
ural
nº
40/00306-x
(ID 1113734)
, cujo valor original era de R$ 299.982,62 (
D
uzentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

O
s
avalistas opuseram Embargos à Execução
nº 0020703-22.2020.8.08.0011
e
apresentar
a
m
pedido
de “Arresto Cautelar”, ao argumento de que o
devedor principal, ora recorrente
, detém um crédito vinculado
à
Reclamação Trabalhista nº 0001662-02.2017.5.17.0132,
ocasião em que defenderam a tese de penhorabilidade do valor excedente aos 40 salários mínimos,
em razão da perda da natureza alimentar,
de acordo com entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Requereram ainda a penhora no rosto dos autos nº 0014760-82.2020.8.08.0024
de suposto crédito devido ao primeiro executado,
bem como

ofertaram

um bem imóvel
como garantia visando a

suspensão dos efeitos do procedimento executório.

Nos termos do disposto no art. 833, IV, do CP
C
,
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
º
”,
sendo que as hipóteses do parágrafo segundo não se aplicam ao presente caso.

Também n
ão se desconhece
que
a
jurisprudência
majoritária
vem
atribuindo

compreensão
ampla à expressão salário
e

albergando todos os
créditos decorrentes da atividade profissional, incluindo
as
verbas rescisórias e indenizatórias trabalhistas.

Após compulsar os autos, verifico,
ao
contrário do alegado pelo agravante,
que
os avalistas
pleitearam
, em sede de
e
mbargos à
e
xecução
(ID 1113775 e ID 1113776)

e d
e

pedido de
medida c
autelar (ID 1113749),
o arresto
do crédito trabalhista pertencente a
o recorrente
, ocasião na qual indica
ra
m que a rubrica de maior valor devida ao executado possui natureza indenizatória,
ou seja, sem caráter alimentar
, por se tratar
de
lucro cessante
e, como tal,
passível de penhora.

Entendo, por ora, ser
esta
a melhor interpretação a ser dada no caso concreto,
para fins de garantir ao credor ao menos o recebimento de parte de seu crédito, sem onerar demasiadamente o devedor/agravante.

No mesmo sentido, julgados dos Tribunais pátrios:

Execução por título extrajudicial – Decisão que determinou a penhora de créditos que o agravante tem a receber nos autos de ação trabalhista – Parcial reforma – Cabimento – Impenhorabilidade das verbas salariais – Constrição que somente pode alcançar valores referentes às verbas indenizatórias – De rigor, também, o reconhecimento da impenhorabilidade dos eventuais honorários advocatícios pertencentes ao advogado que atua na ação trabalhista. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP 22493192620178260000 SP 2249319-26.2017.8.26.0000, Relator: Marcos Ramos, Data de Julgamento: 07/03/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE APENAS SOBRE AS VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA.
- A penhora
no rosto dos autos de reclamatória trabalhista para satisfação de crédito é cabível desde que recaia sobre verba de natureza indenizatória, pois a de natureza salarial é impenhorável devido ao seu caráter alimentar - Na hipótese penhoráveis os créditos que não possuem natureza indenizatória. Decisão reformada para permitir a penhora no rosto dos autos de ação trabalhista que verse sobre créditos de natureza indenizatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(TJ-RS – AI: 70080764749 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 27/03/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/03/2019)

Outrossim, o perigo de dano milita
inversamente
em desfavor do agravado,
bem como
dos avalistas
executados.

Ante o exposto, sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.